Tribunal: TJSP
Processo: 1103224-25.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Locação. Ação de despejo cumulada com rescisão contratual e cobrança. Sentença de procedência da ação. Apelo dos corréus Molducenter Comercial Ltda. e Claudio Reinaldo Katz. Contrato de locação não residencial. Recolhimento do preparo recursal após a interposição do recurso demonstrando a desistência do pedido de parcelamento. Possibilidade de se recolher o preparo recursal na forma não dobrada.

Ementa:
Locação. Ação de despejo cumulada com rescisão contratual e cobrança. Sentença de procedência da ação. Apelo dos corréus Molducenter Comercial Ltda. e Claudio Reinaldo Katz. Contrato de locação não residencial. Recolhimento do preparo recursal após a interposição do recurso demonstrando a desistência do pedido de parcelamento. Possibilidade de se recolher o preparo recursal na forma não dobrada. Art. 99, § 7o, do CPC. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada. Omissão não caracterizada. Sentença que foi clara quanto ao seu fundamento, mormente a respeito da inadimplência dos réus. Magistrado que, de toda forma, não é obrigado a versar sobre todas as alegações constantes nos autos, quando, por outros elementos do processo, já tiver encontrado fundamentos suficientes para amparar a sua decisão. Celebração de acordos que depende da concordância de ambas as partes, sob pena de se contrariar a própria noção de autonomia da vontade. Autores que recusaram as propostas formuladas pelos réus tanto judicialmente como extrajudicialmente. Réus inadimplentes. Impossibilidade de se obrigar os autores a renovarem o contrato de locação. Regra contida no art. 51 da Lei no 8.245/91 que não é absoluta. Desfazimento do contrato de locação. Art. 9o, III, da Lei no 8.245/91. Inadimplência que se iniciou em fevereiro de 2023. Ausência de relação com a pandemia da COVID-19. Caso fortuito não caracterizado. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.